Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700094-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSEMARY JESUS DOS SANTOS IMPETRANTE: LUCIANA VILLACA ROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Luciana Villaça Ros, em favor de ROSEMARY JESUS DOS SANTOS, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos no 0757283-28.2024.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (ID 67633129) pela suposta prática do crime previsto no artigo 180, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal (receptação em concurso de agentes). De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante, policiais militares estavam realizando um ponto de bloqueio na altura da Rodoviária do Plano Piloto, quando pararam o veículo VW/Virtus placas REF-8H54, que estava com cinco pessoas no seu interior. O motorista admitiu que estava fazendo transporte irregular de passageiros. Dentre os passageiros, encontrava-se a paciente Rosemary Jesus dos Santos, acompanhada de Jociane Santos Pimentel, Jocimara Santos Pimentel e Clemilton Alves Gaia. Consta que foram localizados 09 (nove) aparelhos de telefonia celular na posse de Jocimara, bem como que ela não soube explicar o que fazia os referidos bens. Em relação à paciente Rosemary e aos demais envolvidos, eles disseram que não tinham conhecimento a respeito dos aparelhos celulares. Encaminhados à delegacia, restou constatado que 02 (dois) dos aparelhos celulares tinham acabado de ser furtados, razão pela qual a autoridade policial prendeu em flagrante os quatro supostos envolvidos. Na audiência de custódia, realizada em 29/12/2024, após a homologação da prisão em flagrante, foi concedida liberdade provisória para Clemilton Alves Gaia. Por outro lado, na audiência de custódia, realizada em 28/12/2024, foi decretada a prisão preventiva de Jociane Santos Pimentel e de Rosemary Jesus dos Santos, ora paciente, além de concedida liberdade provisória para Jocimara Santos Pimentel (ID 67633129). No presente habeas corpus, a impetrante alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a paciente não oferece risco para a ordem pública. Sustenta que a paciente tem residência fixa e que, ao dizer durante a audiência de custódia, “que se pudesse ir embora de Brasília, iria, foi pelo fato de estar desnorteada, pois ela tem endereço fixo em Planaltina, onde inclusive trabalha”. Aduz, também, que “os processos que a paciente possui estão em trâmite ainda, não podendo assim serem considerados como reincidência”. Alega que a prisão cautelar é exceção e que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes em razão das peculiaridades do caso concreto, ressaltando que a paciente possui “emprego lícito e ajuda sua filha a cuidar de seus netos”. Argumenta que a fundamentação da decisão impugnada é genérica e que não apontou elementos concretos aptos a fundamentas a segregação cautelar. Postula a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar. No mérito, requer “seja declarada a ilegalidade e nulidade do ato processual que negou a liberdade provisória a paciente”, confirmando a pleito liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. Liminar indeferida (ID 67632908). Informações não prestadas pela Autoridade Coatora. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 67724621). É o relatório. Decido. Diante da não prestação de informações pela Autoridade Coatora, em consulta aos autos originários observa-se que a prisão preventiva foi revogada gerando a perda superveniente do objeto do presente writ. Note-se (ID 222417167): “(...) A prisão processual consiste em medida excepcional, a ser mantida somente com fundamentos justificados, ainda que decorrente de flagrante delito. Com efeito, e sem adentrar ao mérito da causa, tenho que não se encontram presentes os pressupostos legais da prisão cautelar da requerente, sendo o caso de revogação das prisões preventivas, de forma excepcional, diante das peculiaridades do caso em concreto, mormente porque, conforme afirma o Ministério Público: as rés constituíram advogada, possuem endereço certo, o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que medidas cautelares diversas da prisão serão suficientes para possibilitar a regular instrução criminal e a aplicação da lei penal. Portanto, nos termos dos artigos 316 e 321, ambos do CPP, revogo as prisões preventivas e concedo a liberdade provisória em favor de JOCIANE SANTOS PIMENTEL e ROSEMARY JESUS DOS SANTOS, já qualificadas na denúncia.” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025 11:38:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator